Tribunal: TJMT
Processo: 0002180-05.2013.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002180-05.2013.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO CARVALHO CAMARGO - CPF: 862.404.391-34 (EMBARGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), JOAO JOSE CAMARGO - CPF: 158.811.051-68 (EMBARGADO), MARLY CARVALHO CAMARGO - CPF: 351.020.631-20 (EMBARGADO), DOMINGOS ALVES MENDONCA - CPF: 163.378.401-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), MARISTELA CARVALHO CAMARGO - CPF: 776.827.851-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU face ao v acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0002180-05.2013.8.11.0049, aviado contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida por LEONARDO CARVALHO CAMARGO, MARLY CARVALHO CAMARGO, DOMINGOS ALVES MENDONÇA e JOÃO JOSE CARMARGO, que manteve a sentença que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 920, inciso III, do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão da taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e determinar a correção monetária da dívida por meio do INPC.

Prolatado o v. acórdão que consta sob o ID. 178225166, consubstanciou na ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR APLICAÇÃO DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO (CDI) - INAPROPRIADO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA –SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - PROPORÇÃO ADEQUADA – REDIMENSIONAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É impositiva a inadmissibilidade de cláusula contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, que prevê remuneração pela Taxa CID (Certificados de Depósitos Interbancários) divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, em afronta ao preceituado pela Súmula 176 do STJ.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais e advocatícios não se mostram no caso em espécie, bem repartidos na proporção justa ao estabelecido no artigo 86 do CPC, pois vejo que o recorrente sucumbiu somente quanto a correção monetária com incidência em CDI, mantendo as demais cláusulas contratuais como previamente pactuadas e executadas.

3. O mais equânime ao caso em tela é a distribuição dos consectários da sucumbência entre as partes em sucumbência recíproca.

4. Sentença reformada. Recurso Provido em Parte.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a parte embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 179087656 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “contradição”, sob a alegação de que a decisão mencionar ter a Cédula de Crédito Bancário, objeto da causa, garantia em alienação fiduciária, motivo que julga inadmissível a estipulação contratual do CDI (Cerificado de Depósito Interbancários), porém, alegou que não há essa garantia no caso em tela.

Alegou que a estipulação da taxa do CDI como indexador é perfeitamente licita, e consequentemente, deverá os honorários sucumbenciais serem arcados na totalidade pelos ora Embargados.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, a sanar vício apontado a empregar efeitos infringentes á decisão embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da embagada em embargos a execução, que em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“Da incidência do CDI.

Compulsando os autos, observa-se que o contrato de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. B20830730-1, no valor de R$ 120.860,20 (cento e vinte mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), em seu demonstrativo consta: - FORMA DE PAGAMENTO: ENCARGOS calculados com base em remuneração acumulada dos certificados de Depósito Interfinanceiro – CDI; ECARGOS MORATÓRIOS: a) do Vencimento ordinário ou extraordinário desta Cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Cerificados de Depósito Interfinanceiro – CDI...”

Assim, a vista da manuseio em contrato de índice de correção monetária a incidência da CDI no contrato que o apelante afirma ser legal, insta seja destacado que a denominada taxa CDI (Certificados de Depósitos Interbancários) é divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, e sobre esse tema o c. STJ emitiu a Súmula 176, a qual dispõe que: "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.".

Sendo consabido, inclusive que o CDI é uma taxa flutuante de juros que inviabiliza o contratante saber a taxa que efetivamente incidirá sobre o saldo devedor.

Destarte, tenho por escorreita a sentença combatida que prolatou decisum de aplicação ilegal da taxa DI ao invés do uso correto de índice de correção pelo INPC.

Isto porque, as CDI ́s são títulos de emissão das instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado intercambiário, com negociação restrita a este mercado, tendo como função transferir recursos de uma instituição financeira mais fluido, e por mais que seja passível de previsão o índice em cédula de crédito bancário, deve ser anotado sua impossibilidade de previsão a esta forma de correção monetária, visto que tal índice, divulgados pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados), contém em seu cálculo outros encargos remuneratórios, como remuneração do capital, e que se mantido refletirá na cobrança ilegal em duplicidade a configurar bis in idem. (Rel. Des. Humberto Gonçalves Brito - Agravo de Instrumento nº 0009268-04.2016.8.16.0194)

Desta forma pelo fato do índice conter em seu cálculo outros encargos, deve ser considerado ilegal a não impingir à parte suposta onerosidade descabida sob argumento convencional de “justa correção monetária”.

Ademais por, como dito alhures, o entendimento sumulado pelo c. STJ (súmula 176) é vedado a incidência do CDI como indexador, e sua incidência restou afastada do ordenamento jurídico: “É nula a cláusula que sujeita à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP”

Esse é o entendimento de nossos eg. Tribunais pátrios:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TAXA . ANDIB. SÚMULA N. 176-STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES. 1- A correção monetária, por não constituir qualquer acréscimo ao débito, independe de previsão contratual. 2. “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.” (súmula nº 176-STJ). “Adoção, em substituição pela taxa média de captação por Certificados de Depósitos Bancários, com prazo de 60 (sessenta) dias, apurada pelo Banco Central do Brasil e divulgada por entidade pelo mesmo credenciado.”

(...),

(REsp 181.824/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, Julgado 28/06/2001, DJ 06/05/2002, p. 294).

O melhor índice que exclusivamente comporta em correção monetária a compor a desvalorização da moeda é o índice do INPC. Dessa forma tenho por convicção por dar manutenção a r. sentença guerreada neste ponto, em perfeito entendimento a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI Nº 10.931/2004. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. INOVAÇÃO INCONSENTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 28, §1º, I DA LEI Nº 10.931/2004. CONSTITUCIONALIDADE. 5. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. 6. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO. 1. O julgamento antecipado não é causa de nulidade da sentença, se observado o princípio da persuasão racional, pelo exame dos documentos trazidos aos autos, sendo irrelevante a produção de outras provas. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos da Lei 10.931/2004, representando dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. 3. O pedido de declaração de nulidade de cláusula que estabelece os juros remuneratórios porque os considera abusivos não deve ser conhecido porque se trata de inovação inconsentida, não constando este pedido da petição inicial e tampouco analisado em sentença de primeiro grau. 4. Desde que expressamente pactuada, mostra-se legítima a cobrança de capitalização de juros em Cédula de Crédito Bancário, a teor do disposto no art. 28, §1º, inc. I, da Lei 10.931/2004, cuja constitucionalidade já foi objeto de julgamento perante esta Corte. 5. A taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) não pode ser empregada como índice de correção monetária, pois compreende, além da desvalorização da moeda, a remuneração do capital, impondo-se a sua substituição pelo INPC, conforme determinado na r. sentença. 6. Ausente qualquer ilegalidade relativamente aos encargos de normalidade, não se cogita da descaracterização da mora. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. (APL nº 0001655-76.2013.8.16.0148, 15ª Câmara Cível TJPR, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 01/12/2017). (Sublinhei).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. Art. 406 do Código Civil, primeira parte, art. 5º do Decreto 22.626/33 e Lei da Usura. CDI. Correção monetária. (...) 2. A taxa de Certificado de Depósito Interbancário não se serve à atualização monetária, na medida em que em sua composição traz conjuntamente taxas de remuneração de capital e correção monetária, impondo-se sua substituição pelo INPC. Recurso não provido. (TJPR - 15ª C. Cível - AC 1268951-7 - Rel.: Des. Hamilton Mussi Corrêa - Unânime - J. 05.11.2014)

Por esta razão, em vista de que na cédula de crédito em questão a remuneração do capital já esteja previsto por expresso cálculo de seu respectivo encargo, é medida que deve ser imposta a aplicação de índice que singularmente manifeste na contabilização da desvalorização da moeda, no caso INPC.."

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante de haver contradição em decisão colegiada sob a alegação de que a “taxa do CDI como indexador é lícita”.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da contradição na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência da recorrente, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

No mais saliento que todos os “apontamentos” quanto ao cumprimento simultâneo e integral da prestação foram devidamente discutidas e julgadas no decisum embargado. Não há sequer falar contradição aos termos lançados e fundamentados em decisão.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, visto tratar de nova tentativa a incursão as questões já dirimidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023